Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DIGITAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO RÉU. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICIALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. O contrato de financiamento firmado pela modalidade de consignação em pagamento a ser descontado em benefício previdenciário que possui todas as condições pactuadas expressamente dispostas no instrumento, inclusive com planilha ilustrativa, acompanhado de documentação pessoal do consumidor, comprovante de residência e foto atualizada, em contraste a ausência de prova por parte do consumidor quanto à falha na informação e à ausência das condições pactuadas, afasta a alegação de nulidade, ante a higidez do pacto, o que ratifica a validade das cláusulas contratuais.
3. Deu-se provimento ao recurso do réu. Recurso do autor prejudicado.